Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704872-82.2023.8.07.0020 AGRAVANTES: NATÁLIA RAMOS BARBACHAN TOTOLI, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, NATÁLIA RAMOS BARBACHAN TOTOLI DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e NATÁLIA RAMOS BARBACHAN TOTOLI contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. Os recorridos BANCO BRADESCO S/A e BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos das partes BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BANCO BRADESCO S/A, de publicação exclusiva em nome de seus respectivos patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004